Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-80.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - INQUÉRITO POLICIAL N. 771/2015 - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17-CPM - AÇÃO PENAL N. 0609012-21.2016.8.13.0024 - AS PROVAS PRODUZIDAS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INQUISITORIAIS FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD - CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A “prova emprestada” deve ter origem no processo penal para o administrativo. Aqui vemos exatamente o contrário. A prova foi produzida no processo administrativo inquisitorial e, posteriormente, foi submetida ao contraditório e à ampla defesa no PAD, possibilitando o pleno exercício da defesa, não havendo, portanto, que se falar em prova emprestada, sem autorização judicial.
- Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual ao rejeitar os pedidos do apelante, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual ratifico e mantenho incólume a sentença de primeiro grau.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000001-80.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 29/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – INQUÉRITO POLICIAL N. 771/2015 – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17-CPM – AÇÃO PENAL N. 0609012-21.2016.8.13.0024 – AS PROVAS PRODUZIDAS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INQUISITORIAIS FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD – CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A “prova emprestada” deve ter origem no processo penal para o administrativo. Aqui vemos exatamente o contrário. A prova foi produzida no processo administrativo inquisitorial e, posteriormente, foi submetida ao contraditório e à ampla defesa no PAD, possibilitando o pleno exercício da defesa, não havendo, portanto, que se falar em prova emprestada, sem autorização judicial. - Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual ao rejeitar os pedidos do apelante, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual ratifico e mantenho incólume a sentença de primeiro grau. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mateus Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que em desfavor do autor foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.405/18-CPM, com base no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 115.206/17-CPM (RIP), que contém cópia do Inquérito Policial n. 771/2015, bem como filmagens e mídias digitais contidas no Processo n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite na 11ª Vara Criminal desta comarca, na condição de provas emprestadas, segundo o entendimento do autor, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que houvesse autorização judicial para tal, implicando em prova ilícita e vício do feito. Afirma o autor que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer, em seu relatório final, propondo a sua demissão das fileiras da PMMG, fazendo menção ao RIP n. 115.206/17-CPM e às referidas mídias digitais. Sustenta o autor que no RIP n. 115.206/17-CPM se encontra documentação de caráter sigiloso, decorrente de seus extratos bancários, extraída do mesmo processo criminal, sem autorização judicial, da mesma forma, implicando em prova ilícita e vício do feito. Diz que a natureza jurídica do RIP não admite adoção da ampla defesa e do contraditório, pelo que as provas carreadas no RIP e que foram extraídas do processo judicial criminal, sem requerimento e prévia autorização judicial, não perpassaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Em sede de tutela de urgência, pediu a suspensão do curso do PAD de Portaria n. 100.405/2018-CPM, sob o argumento de que corre o concreto risco de ser demitido das fileiras da PMMG, mediante decisão embasada em prova ilícita. O pedido foi pela anulação do PAD e pelo desentranhamento do RIP n. 115.206/17-CPM e de todas as mídias, filmagens e documentos provenientes do Processo Criminal n. 0609012-21.2016.8.13.0024, bem como pelo benefício da justiça gratuita. Em decisão proferida no Evento 4, o magistrado a quo concedeu a justiça gratuita e determinou que o autor emendasse a inicial. A inicial foi emendada no Evento 7. Em decisão proferida no Evento 9 foi indeferido o pedido de tutela de urgência e foi determinado citar o Estado de Minas Gerais. Decorrida a fase de impugnação, que fossem as partes intimadas para dizerem, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias úteis, se possuíam outras provas a serem produzidas. O réu apresentou contestação no Evento 20 requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial do autor, condenando-o no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no Evento 24 reiterando os fundamentos de fato e de direito apresentados em sua inicial, os quais diz estarem plenamente comprovados pelas provas documentais juntadas na presente ação, afastando-se todos os argumentos contidos na contestação do requerido e julgando-se o petitório totalmente procedente. Intimadas as partes, o réu, no Evento 29, e o autor, no Evento 31, disseram que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no Evento 33, o juiz de direito do juízo militar da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) rejeitou os pedidos do autor, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude do autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões alegou que foram usadas provas emprestadas extraídas do Processo Criminal n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite na 11ª Vara Criminal nesta capital, juntadas ao RIP n. 115.206/17-CPM, o qual subsidiou o PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, provas estas destituídas de autorização judicial, tornando-se provas ilícitas na produção do PAD em comento. Além do mais, diz que houve afronta ao devido processo legal nestas provas emprestadas contidas em inquérito policial, que não foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Em virtude do exposto, requer a anulação do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, o desentranhamento do RIP n. 115.260/17-CPM, com todas as mídias, filmagens e documentos extraídos dos autos do processo judicial n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite na 11ª comarca desta capital, além da nulidade do relatório final e complementar da CPAD, pela utilização de provas que não se submeteram ao crivo do contraditório e da ampla defesa. No Evento 47 o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo que seja negado provimento ao recurso do apelante, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A decisão do juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) foi pela rejeição dos pedidos do apelante, sob o argumento de que não há evidência de declaração de sigilo judicial sobre o Inquérito Policial (IP) n. 771/2015 feito pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de modo a impedir a sua cópia para o fim de subsidiar a instauração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 115.260/17-CPM e, posteriormente, servir de supedâneo para a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.405/18-CPM. Ressaltou o magistrado a quo que os extratos bancários existentes nos autos são da idosa Clarice Bianchi, vítima, e não do ora apelante. As mídias e filmagens são provenientes dos sistemas eletrônicos da Loja Itália Comércio de Ferragens e da Loja Cofermeta, não trazendo imagens da vida privada ou da intimidade do recorrente. Não se constatou ainda a exigência de sigilo nos autos quanto ao Processo criminal n. 0609012-21.2016.8.13.0024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelo que temos nos autos, o então Ten Cel PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira, subcorregedor da PMMG, recebeu da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte a cópia dos autos do Processo n. 0606012-21.2016.8.13.0024, para providências decorrentes, tendo em vista o indiciamento do então Cb PM Mateus Nunes, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 307 do Código Penal (CP) e 102 da Lei n. 10.741/2003. Contudo, o subcorregedor da PMMG percebeu que as três cópias de DVDs contendo as imagens dos possíveis autores atuando nos estabelecimentos comerciais tinham sido encaminhadas ao diretor do Depósito Forense. Diante da necessidade de providências urgentes pela Corregedoria da PMMG em relação aos fatos objetos do processo, foi requerido à juíza da Vara Criminal de Inquéritos, Dra. Lucimeire Rocha, em 11/10/2016, a vista dos três DVDs, fora da Secretaria, que seriam retirados pela assessora jurídica da Corregedoria da PMMG, Dra. Paula Pires Campos Dias da Costa, inscrita na OAB sob o n. 118.471, o que foi deferido. Quanto às supostas ilegalidades apontadas pelo apelante no RIP n. 115.206/17, que contém cópia do IP n. 771/2015, bem como as filmagens concernentes às mídias digitais que também constam no Processo n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite junto à 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, na condição de provas emprestadas, sem que houvesse autorização judicial, estas não se confirmaram. Assim, na condição de peça informativa, a cópia do IP feito pela Polícia Civil serviu de supedâneo para instaurar o RIP n. 115.260/17-CPM, cuja finalidade era buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. A cópia do IP também serviu para ensejar a instauração da ação penal de n. 0609012-21.2016.8.13.0024, com o objetivo de investigar uma infração penal e apontar a sua autoria. O artigo 326, § 2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) assim dispõe: Art. 326 – Será submetido a PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: [...] § 2º - As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. Na verdade, não se pode afirmar que estas provas são ilícitas nem que inquinam de nulidade os procedimentos apuratórios mencionados ao ponto de suspender o PAD ora em andamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Estabelece o artigo 373 do MAPPA: Art. 373 – As irregularidades existentes no processo/procedimento administrativo que derem ensejo ao PAD serão sanadas no curso deste, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, considerando que não houve aplicação de sanção ao acusado até este momento. Parágrafo único: O processo/procedimento administrativo precedente ao PAD, mesmo que possua defesa final, não necessita ser submetido à análise do CEDMU, que ocorrerá somente ao final do novo processo. Pelo que sabemos, o IP é uma peça informativa elaborada com a finalidade de se produzir um lastro probatório mínimo à propositura da ação penal, cujo destinatário é o Ministério Público. Indiferentemente se de natureza militar ou civil, o IP é um procedimento administrativo inquisitorial, preparatório da ação penal, instaurado com o fito de se investigar uma infração penal e apontar a sua autoria. Por não se tratar de processo acusatório, em tal fase extrajudicial, aquele contra quem convergem os elementos de prova recebe a nomenclatura de “investigado” ou de “indiciado” ao seu final, mas não é “acusado”. Por não se tratar de processo, mas sim de um procedimento administrativo, o IP possui caráter inquisitorial e não acusatório. No seu curso, o investigado não é sujeito de direitos, mas sim objeto de investigação, pelo que não há o que se falar em dever de observância do contraditório e da ampla defesa durante a sua tramitação. Já o PAD é destinado, nos termos do artigo 325 do MAPPA, a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar de permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Como vimos anteriormente, nos termos do artigo 373 do MAPPA, as irregularidades supostamente alegadas pelo apelante no RIP n. 115.260/17, que contém cópia do IP n. 771/2015, a meu ver, não se confirmaram, tendo em vista que, em nenhum momento, as mídias digitais fornecidas pelos estabelecimentos comerciais expõem a intimidade ou a vida privada do recorrente. A gravação não estava sob sigilo, é pública e foi fornecida para as investigações de forma espontânea, para a Polícia Civil. Da mesma forma, os extratos bancários que constam nos autos são da vítima, Clarice Bianchi, uma senhora idosa, e não do apelante. Dessa forma, ainda que houvesse qualquer tipo de ilegalidade no RIP n. 115.260/17-CPM e no IP feito pela Polícia Civil, seriam meras irregularidades que seriam sanadas no curso do PAD, mesmo porque os procedimentos investigatórios mencionados não culminaram em qualquer sanção disciplinar ao apelante até este momento. É relevante considerar ainda que estas provas que foram produzidas tanto no IP n. 771/2015 da Polícia Civil e as produzidas no RIP n. 115.260/17-CPM da PMMG, não são oriundas da ação penal n. 0609012-21.2016.8.13.0024. Ao contrário, na ordem cronológica dos fatos, esta ação penal veio a ser ajuizada depois dos procedimentos administrativos inquisitoriais terem sido concluídos, o que demonstra de forma clara que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não houve o fornecimento de prova emprestada da ação penal para o PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, mas sim a comprovação de que todas estas provas foram produzidas no IP e no RIP e foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo o acusado sido intimado para todos os atos processuais acompanhado, de advogado inscrito na OAB, que participou ativamente de sua defesa. Neste caso, esclarecedora é a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. É via de mão dupla, ou seja, a “prova emprestada” deve ter origem no processo penal para o administrativo; aqui vemos exatamente o contrário. A prova foi produzida no processo administrativo inquisitorial e, posteriormente, foi submetida ao contraditório e à ampla defesa no PAD, possibilitando o pleno exercício da defesa, não havendo, portanto, que se falar em prova emprestada, sem autorização judicial. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 5ª AJME ao rejeitar os pedidos do apelante, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, motivo pelo qual ratifico e mantenho incólume a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator